Tribunal: TJSP
Processo: 2242380-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. Decisão que indeferiu a nomeação à penhora de bem móveis, após recursa apresentada pela exequente. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis que justificassem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015).

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. Decisão que indeferiu a nomeação à penhora de bem móveis, após recursa apresentada pela exequente. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis que justificassem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015). Salvaguarda prevista no § 1o do art. 854 do CPC e dever de cooperação inscrito no art. 6o do mesmo diploma legal que garantem a correção de eventual excesso e o prosseguimento justo, célere e eficaz da execução fiscal. Observância, ainda, do interesse prevalente do credor (art. 797 do CPC/2015). Obediência à ordem legal prevista no art. 11 da LEF. Decisão mantida. Recurso não provido.